Tribunal: TJDFT
Processo: 0762750-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CIRURGIA AINDA NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora em face da sentença que extinguiu o processo com base no cumprimento da obrigação de fazer. O recorrente se insurge argumentando que não houve o cumprimento da obrigação de fazer – realização do procedimento cirúrgico, mas tão somente autorização para sua realização. Pede, assim, a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
III. Com efeito, houve prolação de sentença, confirmada por esta Turma Recursal, que impôs ao réu obrigação de submeter o autor à cirurgia de Artroplastia Total de Quadril Esquerdo, com UTI pós-operatória e todos os materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico, nos termos do relatório médico. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em ofício de ID 47479728, informou que “a solicitação foi autorizada por esta Central para realização no Hospital Regional de Sobradinho - HRS no mês de abril/2023.”
IV. Com base em tal afirmação, o Juízo de origem extinguiu a fase de cumprimento de sentença por ter considerado cumprida a obrigação de fazer, nos termos do art. 924, II, do CPC. Não obstante, conforme ressaltado pelo próprio ofício de ID 47479728, “a convocação do paciente, bem como a definição da data da cirurgia, são atribuições da unidade executante conforme a disponibilidade de recursos humanos e materiais, leitos e/ou sala cirúrgica." Mais adiante, consta que “tão logo haja informação quanto à programação cirúrgica, serão remetidas a Vossa Excelência as cópias dos documentos comprobatórios do cumprimento efetivo da ordem”. Evidente, portanto, que não houve o cumprimento da obrigação de fazer, que tão somente ocorrerá com a efetiva realização da cirurgia, de modo que o recurso deve ser provido para para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, quanto à obrigação de fazer fixada na sentença.
V. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
VI. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.